Tribunal: CARF
Processo: 12448.724700/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL No 566.622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. IMUNIDADE. REQUISITOS.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em vigor.
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, as entidades beneficentes de assistência social que atendam, cumulativamente, aos requisitos previstos nos artigos da Lei no 12.101 de 2009, , na redação vigente no período da ocorrência dos fatos geradores, considerados constitucionais pelo STF por decisão definitiva.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Incabível a homologação dos valores pleiteados em PER/DCOMP diante da não comprovação, pelo sujeito passivo, da certeza e liquidez dos créditos por ele pleiteados, quando não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional (CTN).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da GFIP.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724700/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
CECIP CENTRO DE CRIACAO DE IMAGEM POPULAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566.622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
IMUNIDADE. REQUISITOS.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação
em vigor.
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
as entidades beneficentes de assistência social que atendam, cumulativamente,
aos requisitos previstos nos artigos da Lei no 12.101 de 2009, , na redação
vigente no período da ocorrência dos fatos geradores, considerados
constitucionais pelo STF por decisão definitiva.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Incabível a homologação dos valores pleiteados em PER/DCOMP diante da
não comprovação, pelo sujeito passivo, da certeza e liquidez dos créditos por
ele pleiteados, quando não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional (CTN).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724700/2019-31
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 760/774 e págs. PDF 756/770) interposto
contra decisão no acórdão no 107-014.868 da 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07 (fls. 729/755 e págs. PDF 725/751), que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Dos Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER) e do Despacho Decisório (fls. 291/297 e págs.
PDF 287/293)
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 730/732 e págs. PDF
726/728):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório no 155, de
17/06/2019 (fls. 291/297), lavrado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária
(DIORT), da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRF I/RJO),
que indeferiu os Pedidos Eletrônicos de Restituição (PER) de créditos previdenciários
provenientes de Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior, abaixo relacionados:
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

Informa a autoridade tributária, no Despacho Decisório, para as matérias objeto do
presente processo, que:
O presente processo foi examinado prioritariamente, tendo em vista a decisão do
Mandado de Segurança n£' 5017728-33.2019.4.02.5101, da 14a Vara Federal do Rio de
Janeiro.
Não está extinto o direito de pleitear a restituição, na forma do disposto no art. 253,
incisos I e II, do Decreto no 3.048/99.
A empresa foi intimada através do Termo de Intimação Diort – Prev no 117/2019 a
“Justificar por escrito o seu requerimento, anexando os documentos e demonstrativos
contábeis que comprovem o seu direito e a origem dos créditos pleiteados” (fls.
161/212).
A isenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 195, § 7o, da Constituição
Federal de 1988 abrange as entidades de assistência social que atendam às exigências
previstas em Lei.
Além do fato de que esta entidade somente obteve o certificado de reconhecimento
como beneficente de assistência social em 29/06/2015 (fls. 212), também não
apresentou a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 29 da Lei no 12.101/2009
para a concessão de isenção da contribuição previdenciária, apresentando apenas em sua
defesa o deferimento do reconhecimento de entidade beneficente de fls. 212, sendo que
somente isto não basta para a obtenção da isenção pretendida.
Com estas afirmações não estamos negando o caráter declaratório com efeitos ex tunc
do certificado de entidade beneficente de assistência social, muito pelo contrário,
estamos cumprindo o previsto no Ato Declaratório n. 05/2011 da Procuradoria da
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

Fazenda Nacional que informa o caráter meramente formal deste mesmo certificado
ressalvado o disposto no artigo 31 da Lei no 12.101/2009, ou seja, para os fins da
concessão de isenção da contribuição previdenciária somente poderá ocorrer a partir da
data da publicação da concessão da certificação, se cumprir e comprovar todos os
requisitos da Lei no 12.101/2009.
Afora isto, a declaração previdenciária da requerente feita através da sua GFIP para o
período solicitado também não apresenta o autoenquadramento como entidade
beneficente, conforme podemos conferir através da consulta aos sistemas da RFB (fls.
219/283).
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 18/07/2019 (AR de fl.
300 e pág. PDF 296) e apresentou manifestação de inconformidade em 25/07/2019 (fls. 304/317
e págs. PDF 300/313), acompanhada de documentos (fls. 318/719 e págs. PDF 314/715), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 732/735 e págs. PDF 728/731):
(...)
O sujeito passivo interpôs manifestação de inconformidade (fls. 304/317) alegando os
pontos abaixo sintetizados.
Em 04/03/2011, a protocolou seu pedido de certificação como Entidade Beneficente da
Assistência Social (CEBAS), com base em documentação datada da época.
A concessão foi dada pela Portaria 74, de 24 de junho de 2015, publicada no Diário
Oficial da União em 29/06/2015.
A entidade passou a se beneficiar das isenções tributárias conferidas pelo certificado
CEBAS a partir da competência 08/2017.
Em processo de auditoria previdenciária, tomou conhecimento do Ato Declaratório n£'
05/2011, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento.
Além disso, percebeu que, mesmo após o deferimento do pedido de certificação em
06/2015, não aplicou a devida isenção às suas contribuições previdenciárias até a
competência 08/2017.
Desta forma, transmitiu os Pedidos de Restituição através do software PER/DCOMP,
requerendo a devolução dos valores pagos indevidamente a título de contribuição
patronal, GILRAT e Outras Entidades desde a data do protocolo até a data da
concessão.
Importante notar que os Pedidos de Restituição foram transmitidos a partir de
julho/2017. Portanto, não se transmitiu Pedidos de Restituição referentes a todo o
período entre o protocolo e a concessão do CEBAS (março/2011 a julho/2017), uma vez
que parte dele já estava prescrito.
O direito de aplicação da isenção tributária advinda da certificação CEBAS desde a data
do protocolo tem como base o artigo 19 da Lei 10.522/2002, uma vez que o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório, de modo que
possui efeitos ex tunc, segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Ao interpretar o art. 31 da Lei n£' 12.101/2009 da maneira como consta no
indeferimento, a sra. Auditora-fiscal efetivamente nega os efeitos do Ato Declaratório
05/2011. A correta interpretação do art. 31 da Lei n£' 12.101/2009 (para que respeite o
Ato Declaratório 05/2011 e a jurisprudência que o originou) seria de que a isenção
(retroativa ou não) só pode ser aplicada após o deferimento do pedido de certificação.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

Assim, deve o contribuinte aguardar o deferimento para iniciar a aplicação da isenção,
seja no período retroativo ou no período corrente.
Ademais, a afirmação de que os requisitos listados na Seção I da Lei no 12.101/2009
não foram cumpridos durante o processo de certificação que culminou no deferimento
em 29/06/2015 é falsa. Afinal, esses são justamente os requisitos avaliados pelo
Ministério responsável durante o processo de concessão. Se a Entidade responsável
avaliou o pedido como válido, é evidente que tais documentos foram apresentados.
De qualquer forma, havendo qualquer dúvida quanto ao atendimento dos requisitos
listados na seção I da Lei 12.101/2009, poderia a sra. Auditora-Fiscal requerer
apresentação de documentos que a comprovassem, mesmo não sendo a autoridade
oficialmente responsável por tal análise. Tal pedido não foi feito.
Sobre o procedimento de retificação, dentro do contexto da recuperação previdenciária,
consiste em retransmitir as declarações de débito consideradas incorretas, causando um
saldo positivo entre o pagamento feito à época e a declaração de débitos retificada.
Infelizmente, no caso em lide, a Entidade – mesmo após diversas consultas à própria
Receita Federal do Brasil – descobriu que o sistema SEFIP não permitiria tal
procedimento.
Isso acontece porque as declarações previdenciárias comuns transmitidas pela Entidade
antes da concessão do CEBAS, tinham como código FPAS 515. Estas declarações
devem ser pagas utilizando GPS de código 2100, e assim foi feito.
Entretanto, a GFIP correta a ser transmitida deveria conter o código FPAS 639, e a GPS
deveria conter o código de pagamento 2305 conforme previamente detalhado na
Instrução Normativa 971/2009.
Por conta de experiências anteriores, e amparados pelo plantão fiscal da própria Receita
Federal, a Entidade foi informada que, para substituir a declaração incorreta pela
declaração correta dentro dos sistemas da RFB, o procedimento deveria ser o que segue:
1. Transmissão, via conectividade social, das GFIPs retificadoras, contendo o
código FPAS 639;
2. Retificação, através de formulário-papel, das guias GPS pagas originalmente,
alterando o código de pagamento de 2100 para 2305;
3. Exclusão das GFIPs anteriores, com código FPAS 515.
Sabemos, no entanto, que tal procedimento traria prejuízos graves à Entidade. Nenhuma
orientação fiscal foi bem-sucedida em indicar qualquer maneira de realizar o
procedimento sem ocasionar os danos descritos a seguir:
Primeiramente, ao realizar o passo 1, criamos dentro do sistema da RFB dois débitos
simultâneos, o original e o retificado. Por conterem chaves diferentes, a GFIP retificada
não sobrepõe a original. Desta forma, a declaração original continua considerada como
“quitada”, mas a retificadora consta como um novo débito não pago, o que faz com que
a entidade perca imediatamente a habilidade de gerar novas Certidões Negativas de
Débito. É de conhecimento geral, mas vale frisar: Entidades beneficentes dependem
diariamente de emissão de CBND para assegurar o repasse de recursos para
continuidade de suas atividades.
O procedimento número 2, de retificação do pagamento em guia GPS, além de ser
notoriamente demorado, não resolve o impasse. Passa apenas a constar como quitada a
GFIP retificada, e o débito original passa a ser considerado “em aberto”.
O procedimento número 3, em que se faz um pedido de exclusão da GFIP original, é o
que de fato sanaria o problema. No entanto, ao requer uma exclusão de GFIP com valor
mais elevado que a GFIP retificadora, é notório (e confirmado pelo atendimento do
plantão fiscal) que tal pedido cairá em malha fiscal, exigindo adicionalmente um pedido
de exclusão de malha.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

Entre o momento que se faz a transmissão da GFIP retificadora e o momento em que se
consegue a exclusão da GFIP original, a Entidade precisa lidar com todos os prazos
envolvidos com a retificação da GPS, o pedido de exclusão de GFIP e com o pedido de
análise de malha. Durante este período, que pode facilmente levar meses, a Entidade
não conseguirá renovar suas certidões, causando efetiva paralisação de suas atividades
de cunho social por conta da falta de repasse de recursos.
Entendemos que é pouco razoável exigir que, buscando a recuperação de valores pagos
a maior, seja obrigada a, adicionalmente, arcar com a falta de fluxo de caixa ocasionado
pela falta de CND. Ainda mais injusto é considerar que tal prejuízo não afetará uma
instituição privada, com fins lucrativos, e sim uma Entidade cujos recursos são
utilizados exclusivamente em prol de uma comunidade carente, na qual o apoio do
Estado não é suficiente para garantir um mínimo de segurança e educação aos jovens
habitantes.
Entendendo a exigência da legislação, mas pesando os efeitos catastróficos de sua
aplicação, optou por protocolar os Pedidos de Restituição sem executar tal
procedimento, solicitando que:
1. O Pedido de restituição seja homologado sem a exigência da retificação ou;
2. A própria Receita Federal proceda com a retificação das guias GFIP e GPS,
garantindo a permanência ininterrupta da CND da Entidade.
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta Manifestação de
Inconformidade:
“ a) A sra. Auditora-Fiscal Lúcia Cristina da Silva que indeferiu os Pedidos de
Restituição, ignorando o disposto na Lei 10.522/2002 e a obrigação de
vinculação da RFB ao Ato Declaratório 05/2011, sendo, portanto, ilegal o
indeferimento;
b) Desta forma, considerou que os benefícios fiscais advindos da certificação da
Entidade deveriam ser aplicadas apenas à partir da data de sua concessão, e não
desde a data do protocolo, como define a jurisprudência pacífica dos tribunais
superiores, o Parecer PGFN 2132/2011 e sua aprovação pelo Ministro da
Fazenda, o Ato Declaratório 05/2011 e as Notas Técnicas e Soluções de
Consultas COSIT da própria RFB;
c) Mesmo considerando incorretamente que o período entre o pedido de
certificação e seu deferimento não é passível de isenção, ignorou o fato de que
parte dos Pedidos de Restituição são referentes a período posterior ao
deferimento – período este que explicitamente entende como apto à aplicação de
isenção”.
Da Decisão da DRJ

A 10a Turma da DRJ/07, em sessão de 01 de julho de 2022, no acórdão no 107-
014.868 (fls. 729/755 e págs. PDF 725/751), julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 729 e pág. PDF 725):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/2015 a 07/2017
ENTIDADES
BENEFICENTES.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. EFEITOS DAS
DECISÕES DEFINITIVAS PROFERIDAS NO RE no 566.622 E NA ADI no 4480.
As entidades beneficentes, para usufruírem o direito à isenção das contribuições
previdenciárias, estão sujeitas às exigências e formalidades dos dispositivos da Lei no
12.101/2009 considerados constitucionais pelo STF por decisão definitiva com efeito
erga omnes.
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

O não atendimento da intimação para a apresentação de documentos comprobatórios de
que faz jus à isenção das contribuições previdenciárias é motivo suficiente a embasar o
não reconhecimento do direito creditório referente às contribuições patronais.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da GFIP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 16/07/2022 (AR de fl. 757 e pág.
PDF 753) e, em 08/08/2022, interpôs recurso voluntário (fls. 760/774 e págs. PDF 756/770),
acompanhado de documentos (fls. 775/2.600 e págs. PDF 771/2.596), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I – SÍNTESE DOS FATOS
II – DO DIREITO
DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS PLEITEADOS
DA PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL SOB A FORMA
III – DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, requer-se:
a) Que seja conhecido o presente recurso, visto ser este pertinente e tempestivo;
b) Que seja o presente recurso voluntário, com o fim de reformar a decisão da DRJ, nos
termos da fundamentação supra e consequentemente deferir os pedidos de restituição
objeto da presente ou subsidiariamente que seja determinado o retorno dos autos à
origem para a correta e completa análise das PER/DCOMPS apresentadas, tendo em
vista à imunidade de entidade assistencial.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O cerne da controvérsia gira em torno da legitimidade dos créditos pleiteados,
tendo em vista a Recorrente afirmar preencher todos os requisitos legais para fazer jus a
imunidade das contribuições do artigo 22, incisos I e II da Lei 8.212 de 1991 e a título de
contribuições destinadas a terceiros.
Relata enquadrar-se como entidade beneficente de assistência social, nos moldes
da Lei no 12.101 de 2009 (atual Lei Complementar no 187 de 2021), tanto é que logrou êxito na
concessão e renovação de sua certificação CEBAS, após extensa análise capitaneada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

Esclarece que no período abrangido entre o protocolo do requerimento do CEBAS
e seu deferimento, nas GFIPs entregues pela Recorrente ainda não constavam a informação
acerca da imunidade, haja vista que não possuía a certificação deferida.
Alega que, apesar das provas robustas juntadas aos autos, foi realizado apenas
análise dos valores pleiteados sob o argumento de descumprimento de formalidades necessárias.
Pondera que em razão da primazia da essência sobre a forma (princípios da
verdade material e do formalismo moderado), não se pode admitir que a falta de retificação de
uma obrigação acessória, no caso do código FPAS das GFIPs originais seja determinante para o
indeferimento do pleito da Recorrente, haja vista que a certeza e liquidez dos créditos foram
comprovados de outra forma.
O fundamento da impossibilidade de efetuar a compensação repousa no fato de
que no momento em que o Recorrente promoveu as compensações, os créditos não gozavam de
liquidez e certeza, conforme preceitua o artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Em outras palavras, além de comprovar os recolhimentos indevidos, se faz
necessário também demonstrar o motivo pelo qual tais pagamentos são passíveis de restituição
e/ou compensação.
A decisão recorrida não reconheceu o direito pleiteado pelo Recorrente, sob os
seguintes fundamentos:
Após apresentar resumo e tecer considerações acerca da legislação e demais atos
normativos que dispõem sobre a imunidade das entidades beneficentes, trouxe o
posicionamento firmado pelo STF nos julgamentos do RE no 566.622 e na ADI no 4480.
No caso em análise (período de 01/01/2015 a 31/07/2017), o julgador aduziu que os
requisitos legais para o gozo da isenção prevista no artigo 195, § 7o da CF estão
elencados no artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009.
O despacho decisório foi realizado em consonância com a legislação de regência e com
a decisão judicial vinculante, adotando-se o entendimento de que os requisitos previstos
na Lei no 12.101 de 2009 que diferem do artigo 14, do CTN referem-se a aspectos
procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no controle administrativo,
das entidades beneficentes de assistência social, passíveis de serem disciplinados por lei
ordinária.
Em 08/02/2021, o STF concluiu a apreciação dos embargos de declaração apresentados
pela União contra o acórdão de mérito proferido na ADI no 4480/DF, que declarou a
inconstitucionalidade do artigo 13, III §1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; artigo
14, §§ 1o e 2o; artigo 18, caput; artigo 29, VI; artigo 31; e artigo 32, § 1o, todos da Lei no
12.101 de 2009, com a redação dada pela Lei no 12.868 de 2013, rejeitando o pleito de
concessão de efeitos prospectivos à referida decisão.
A ADI no 4480/DF ratificou o entendimento sumulado do STJ, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei no 12.101/2009, nos seguintes termos: "O
certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade. (Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 9.5.2018, DJe 14.5.2018)”. A Lei Complementar no 187 de 16/12/2021, que revogou
a Lei no 12.101/2009, acabou adotando o referido entendimento:
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

Art. 36. O prazo de validade da concessão da certificação será de 3 (três) anos,
contado da data da publicação da decisão de deferimento no Diário Oficial da
União, e seus efeitos retroagirão à data de protocolo do requerimento para fins
tributários.
Ressalta o julgador que em todas as decisões judiciais referenciadas, as Cortes
Superiores reafirmaram a necessidade de se demonstrar o cumprimento dos requisitos
legais, tendo a ADI no 4480/DF considerado constitucional o artigo 29 da Lei no
12.101/2009, com a exceção tão somente do seu inciso VI1.
Embora o contribuinte tenha protocolado a requisição do certificado no dia 04/03/2011,
com deferimento em 29/06/2015 (fls. 211), isso por si só não atende ao disposto no art.
29, incisos I a V e VII a VIII, da Lei no 12.101/2009.
DOS REQUISITOS DA LEI No 12.101/2009
A inexistência de certificação válida em parte do período do lançamento não foi o
principal motivo a ensejar o indeferimento do pedido de restituição de todo o período
em análise, eis que, consoante decisão administrativa, o contribuinte não apresentou a
comprovação dos requisitos exigidos no artigo 29 da Lei 12.101/2009 para a concessão
de isenção da contribuição previdenciária, apresentando apenas em sua defesa o
deferimento do reconhecimento de entidade beneficente.
Em sua defesa, o contribuinte alega que os requisitos listados na Seção I da Lei no
12.101/2009 foram avaliados pelo Ministério responsável durante o processo de
concessão, e que a Auditora-Fiscal não requereu a apresentação destes documentos.
Quanto à alegação que apresentou tais documentos ao Ministério responsável durante o
processo de concessão, o contribuinte parece confundir os requisitos para a concessão
do certificado com os requisitos cumulativos para fruição da imunidade/isenção
constitucional das contribuições previdenciárias.
Conforme já esclarecido, a existência de certificado válido, por si só, não garante a
fruição da imunidade/isenção constitucional, sendo necessário o cumprimento dos
requisitos cumulativos do art. 29 da Lei n£' 12.101/2009, cuja atribuição para
fiscalização pertence à Receita Federal do Brasil, consoante o disposto no então vigente
art. 32:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(Vide ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.

1 “Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do artigo 14 do CTN ('não
distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título’); e o inciso II do artigo 29
ajusta-se ao inciso II do artigo 14 do CTN (‘aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais’).
E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (‘manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão’), tem-se os incisos III, IV, VII e
VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII. A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito,
uma vez que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto no CTN. Deveria,
portanto, estar previsto em lei complementar, conforme já decidido por esta Suprema Corte.”
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

Portanto, sempre que solicitado o contribuinte deve apresentar a documentação que
prove o cumprimento do disposto no art. 29, incisos I a V, VII a VIII, da Lei no
12.101/2009, para o período sob análise.
De fato, não há como imaginar que uma documentação apresentada no momento do
protocolo do requerimento de certificado (2011), comprove que o contribuinte atenda
aos requisitos legais no período sob análise, de 2015 a 2017.
Quanto à alegação de que a Auditora-Fiscal não requereu a apresentação destes
documentos, consta no Despacho Decisório que o contribuinte foi intimado, por meio
do Termo de Intimação Diort – Prev no 117/2019, para justificar por escrito o seu
requerimento (fls. 144/145; 292/293).
Em resposta à intimação, o contribuinte se limitou a defender a retroatividade do
certificado, sem juntar qualquer documento comprobatório relativo aos requisitos legais
cumulativos para a fruição do direito à isenção.
Sequer em fase de defesa, a empresa juntou qualquer documento que pudesse
comprovar, nos termos do art. 29, da Lei no 12.101/2009, que:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada
pela Lei no 12.868, de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de
deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
(...)
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Assim, tratando-se de ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, e art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, a sua não apresentação
importa na não comprovação de que faz jus a isenção requerida, e, por conseguinte, na
não comprovação do indébito.
DA RETIFICAÇÃO DA GFIP
Não tendo a empresa comprovado o atendimento aos requisitos legais cumulativos para
fruição de sua isenção, não há que se falar em retificação da GFIP para um código que
lhe atribuísse tal isenção.
Contudo, a título informativo, cabe reproduzir o art. 11 da Instrução Normativa (IN)
RFB no' 1.717/2017, vigente à época:
Art.
11.
A
restituição
das
contribuições
previdenciárias
declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o
requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Tal exigência não é mera formalidade. Ela se dá a fim de que as informações prestadas
pela requerente no pedido de restituição sejam confirmadas nos Sistemas
Informatizados da RFB visando à correta restituição de contribuições e o controle do
crédito tributário declarado em GFIP.
Ao não promover a retificação das GFIPs do período do pedido de restituição, não há
como promover a restituição de valores em virtude da existência de declaração do
próprio contribuinte (GFIP) de que os valores são efetivamente devidos.
Embora trate-se de um procedimento a ser realizado, este somente ocorre quando o
próprio contribuinte apresenta declarações equivocadas, cuja correção deve ser
realizada.
Importante observar que, apesar de a Impugnante afirmar que o sistema SEFIP não
permite a retificação, a sua própria defesa não comprovou tal fato, ao contrário,
descreveu com detalhes como proceder para corrigir seu alegado erro no preenchimento
das GFIPs, mas optou por não fazê-lo, em descumprimento ao art. 11 da IN RFB no
1.717/2017, vigente à época.
Ressalte-se que, no presente caso, não tendo comprovado o direito à isenção pleiteada,
sequer há que se falar em retificação da GFIP.
Depreende-se que os motivos ensejadores da negativa de reconhecimento do
direito creditório pleiteado foram os seguintes: (i) ausência de comprovação de preenchimento
dos requisitos legais cumulativos para a fruição do direito à isenção, nos termos do artigo 29 da
Lei no 12.101 de 2009 e (ii) uma vez comprovado o preenchimento dos referidos requisitos, o
contribuinte deveria ter procedido a retificação das GFIPs para o código correspondente à
isenção, tendo em vista que tal procedimento visa a correta restituição de contribuições e o
controle do crédito tributário declarado em GFIP.
No recurso voluntário, o Recorrente repisou os mesmos argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade no sentido de: (i) enquadrar-se como entidade beneficente de
assistência social; (ii) preencher os requisitos legais para fazer jus à imunidade; (iii) ter obtido
êxito na concessão e renovação do CEBAS e (iv) pondera que em razão da primazia da essência
sobre a forma (princípios da verdade material e do formalismo moderado), não se pode admitir
que a falta de retificação de uma obrigação acessória, no caso do código FPAS das GFIPs
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724700/2019-31

originais seja determinante para o indeferimento do pleito da Recorrente, haja vista que a certeza
e liquidez dos créditos foram comprovados de outra forma.
Em que pesem tais argumentos, o fato de ter apresentado provas robustas,
colacionando aos autos juntamente com o recurso, cópias de relatórios de auditoria e de livros
diários referentes aos períodos de 2012 a 2017 (fls. 775/2.600 e págs. PDF 771/2.596), ainda
assim os mesmos são insuficientes para fazer prova do alegado direito à isenção pleiteada, tendo
em vista, conforme foi informado no acórdão recorrido, a necessidade de apresentação da
documentação necessária ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 29, incisos I a V,
VII e VIII da Lei no 12.101 de 2009.
Por fim, quanto à retificação das GFIPs, ao contrário do afirmado pelo Recorrente
não se trata de mera formalidade, mas sim de exigência normativa2 que “visa a correta restituição
de contribuições e o controle do crédito tributário declarado em GFIP”, conforme relatado pelo
juízo a quo.
Em síntese conclusiva, diante do fato de não haver nos autos a comprovação de
que houve pagamento indevido, com a existência, liquidez e certeza do crédito previdenciário
que se pretendeu compensar, resta concluir-se pela impossibilidade da homologação das
compensações realizadas pelo Recorrente, não merece reparo o acórdão recorrido que deve ser
mantido pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

2 Na época dos fatos vigia a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017.
(Publicado(a) no DOU de 18/07/2017, seção 1, página 25). Estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da
declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
Atualmente e no mesmo sentido está vigente a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE
DEZEMBRO DE 2021. (Publicado(a) no DOU de 08/12/2021, seção 1, página 57). Dispõe sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Art. 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da
declaração, exceto se o requerente for segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.

Fl. 2614
DF CARF MF
Original